Tribunal: TJSP
Processo: 1005380-91.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – CRÉDITO ASSOCIATIVO - IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – Ausência de responsabilidade da associação Pró Moradia Liberdade e da empresa seguradora na reparação dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra – Participação da Associação ré

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – CRÉDITO ASSOCIATIVO - IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – Ausência de responsabilidade da associação Pró Moradia Liberdade e da empresa seguradora na reparação dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra – Participação da Associação ré no negócio como entidade organizadora, em prol dos interesses dos compradores, inexistindo evidências de que tenha atuado na venda, incorporação ou construção em parceria com as demais empresas – Não caracterizada hipótese de associação que promove a venda de unidades imobiliárias aos consumidores – Seguro contratado pela construtora, tendo como segurada a Caixa Econômica Federal para cobertura de sinistro relativo ao término da obra – Inexistência de relação da Seguradora com o comprador das unidades ou fundamentos para reparação dos danos por ele sofrido em razão do atraso da obra - Modalidade contratual em que a obrigação da seguradora fica limitada aos riscos previamente estipulados como sinistro para cobertura securitária - Prêmios dos seguros reclamados dizem respeito à contribuição para cobrir eventual impossibilidade de pagamento das prestações do financiamento em caso de desemprego, invalidez ou morte, o que não se confunde com o objeto do seguro contratado com a ré - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.